Tribunal: STF
Processo: ARE 740158
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. LICENCIAMENTO DO MILITAR. MOTIVAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão de origem negou a pretensão deduzida pela recorrente por entender que a situação dos autos não se enquadra no disposto na Lei 10.559/2002. Nesses termos, o exame do extraordinário implicaria a análise daquela legislação e eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta.



    II – A controvérsia sobre a motivação do ato que excluiu militar das fileiras da Aeronáutica, para efeito de concessão da anistia prevista no art. 8º do ADCT, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental improvido.